Tribunal: STF
Processo: ARE 1294893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, EM BENEFÍCIO DE MUNICÍPIO CONVENIADO, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL – PRESTAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES FORMAIS NA DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO OBSTA AO PAGAMENTO - VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO §5º, DO ART. 85, DO CPC DE 2015 – JURISPRUDÊNCIA DA COL. 6º CÂMARA CÍVEL, EM JULGAMENTO AMPLIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1 – Demonstrada a efetiva prestação de serviços médico hospitalares, relativos a internações de média e alta complexidade, prestados pela autora, pessoa jurídica de direito privado, que não integra a Administração Indireta, ou qualquer outro ente federativo, à população do Município de Governador Valadares/MG, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, consoante evidenciado por prova documental, corroborada por prova testemunhal, eventual irregularidade formal na documentação relativa aos serviços apresentada ao município, não exime o ente público da correspondente quitação, por aplicação do princípio da vedação ao locupletamento ilícito.
    2- Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, quando o valor atualizado da causa, o proveito econômico, ou o valor da condenação ultrapassar o montante de 200 (duzentos) salários mínimos, todos os incisos do §3º, do art. 85, do CPC, que determinam as faixas percentuais para a fixação dos honorários de sucumbência, devem ser observados sucessivamente, na forma do §5º, do mesmo dispositivo legal. Precedente desta 6ª Câmara Cível em feito submetido a julgamento ampliado.
    4 – Sentença parcialmente reformada em remessa necessária conhecida de ofício. Prejudicado o recurso voluntário." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, verifica-se que a autora verteu ao ente público serviços médicos, tal como amplamente especificados nos documentos eletrônicos de fls. 13/154, consubstanciados em procedimentos realizados com munícipes, relativos às internações de média e alta complexidade, à população do Município de Governador Valadares/MG, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, por força da Deliberação CIB-SUS/MG 1.024, de 17 de dezembro de 2011.
    Com efeito, restou esclarecido, também, após o lançamento dos dados no sistema do SUS, este não permite qualquer espécie de correção, razão pela qual, em razão de qualquer erro material na documentação, o ente público tem glosado os pagamentos anteriormente realizados.
    Como se constata, além da ampla prova documental, a prova testemunhal, para além de apontar a existência do débito, indicou tratar-se de contratação habitual.
    A prova testemunhal dá conta, também, que, em reunião realizada com coordenador do Ministério da Saúde, em 18 de outubro de 2018, o município réu foi orientado a cessar as glosas, uma vez que as alegadas incongruências documentais alegadas não as justificavam.
    (...)
    Em verdade, confirma, também, as alegações exordiais o fato de o Município sequer ter negado a prestação dos serviços pela demandante, eis que se restringiu, desde o início do feito, a impugnar tão só a validade da documental comprobatória da prestação inicialmente indicada.
    A propósito, como se verifica, extrai-se dos autos que os serviços médicos cujo pagamento se reclama foram efetivamente prestados, já que o conjunto probatório é contundente ao evidenciar a pactuação administrativa e o inadimplemento oficial, em razão da glosa posteriormente efetivada.
    Como cediço, a prestação de serviço público, pelo particular à Administração, obriga as partes ao correspondente cumprimento, sendo certo que eventual irregularidade documental, tal como os errps e discrepância de dados e informações, não é bastante a elidir a responsabilidade do ente público pelo pagamento dos serviços de que foi beneficiário do ente público, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito à custa do particular, o que se veda por regra geral imperativa (CC, art. 884).
    Nesse raciocínio, evidenciada a prestação do serviço, a qual restou incontroversa no feito, porquanto a irregularidade formal não pode se sobrepor ao direito da particular de receber a indispensável contraprestação por serviço do qual se beneficiou a municipalidade.
    Ainda, não foi demonstrada pela municipalidade qualquer irregularidade suficiente a macular a validade da documental, que serve, pois, de prova da regular prestação operada pela particular demandante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente